Tribunal: TJDFT
Processo: 0761949-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PANDEMIA DA COVID-19. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LEI 14.046/20. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.393,65 (três mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), referente às despesas com passagens aéreas, bem como ao pagamento do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que em janeiro de 2019 efetuou a compra de passagem aérea para o exterior, em nome de seu enteado, com o seu cartão de crédito. Pontuou que em julho de 2021 recebeu e-mail da requerida informando que a malha aérea seria alterada e que, por este motivo, o voo estava cancelado. Em contato com a empresa ré, foi informado de que o reembolso dos valores pagos ocorreria no prazo máximo de 12 meses, no entanto, o montante não foi restituído.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61174670). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de ocorrência de fortuito externo, comunicação prévia da alteração do voo, cumprimento das cláusulas contratuais e ausência de comprovação dos prejuízos alegados.
6. Em suas razões recursais, a empresa aérea, ora recorrente, alegou que a alteração nos voos contratados ocorreu em virtude de reajuste da malha aérea, devido à pandemia da COVID-19, não havendo o que se falar em falha na prestação de serviço, já que os fatos alegados decorrem claramente de fortuito externo. Destacou que, como se trata de caso de força maior, a situação se enquadra em uma excludente de responsabilidade, o que obsta o dever de indenizar. Ressaltou que não houve impugnação dos documentos que juntou aos autos, portanto devem ser entendidos como prova real dos fatos. Observou que não pode se admitir a tese de perda do tempo útil do autor, pelo fato de ter havido adiamento do voo e pela demora do reembolso. Afirmou que a demonstração do dano é condição primordial para verificação do dever de indenizar, e que este caso concreto não foi apto a macular o direito da personalidade da parte autora. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a r. sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, que se reduza o valor da indenização a título de danos morais.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
8. No processo em análise são incontroversos os seguintes fato: que a parte autora adquiriu passagens aéreas comercializadas pela empresa recorrente (ID 61171994); que tais bilhetes aéreos foram cancelados em razão da pandemia de COVID-19 e no período previsto no artigo 3o da Lei 14.034/2020 (alterada pela Lei 14.174/2021); que houve o transcurso do prazo de 12 meses contados a partir do cancelamento do voo e que o consumidor realizou tempestivamente a solicitação da restituição do valor pago pelas passagens, sem êxito no recebimento dos valores (ID 6111997, p. 8), restando evidente a falha na prestação dos serviços.
9. Quanto ao dano moral, no caso dos autos, os fatos ocorreram após o decreto de pandemia mundial, cujo cenário nenhuma das empresas e fornecedores de serviço estavam preparados para lidar com a situação completamente atípica experimentada, de maneira que o cancelamento e a negativa de remarcação no período não decorreram de má-fé ou desídia por parte da recorrente. Quanto à demora no reembolso dos valores pagos, nos termos do art. 5o da Lei no 14.046/20, cancelamentos ou adiamentos em período da pandemia da COIVD-19, caracterizam caso fortuito ou de força maior, não sendo cabíveis reparações por danos morais. Ademais, não houve demonstração de efetivo dano à dignidade do autor que afetasse sua honra, imagem ou subsistência. Dano moral não configurado.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar os danos morais fixados na origem. Sentença mantida em seus demais termos.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.